Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-24.2025.8.11.0046
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000793-24.2025.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIDIAM SANTANA DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 002.298.102-09 (RECORRENTE), BIANCA DOS SANTOS SALLES MARTINS - CPF: 059.173.171-19 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1000793-24.2025.8.11.0046

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Recorrida:
MIDIAM SANTANA DE OLIVEIRA CARVALHO
.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, e condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2.

As preliminares não prosperam. Há interesse processual, pois a autora buscou afastar negativação indevida e obter reparação, diante da resistência administrativa da instituição financeira. Também não procede a impugnação ao valor da causa, que corresponde ao montante pleiteado a título de danos morais, sendo matéria de mérito eventual revisão.

3.

No mérito, discute-se a legitimidade da negativação. A relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4.

A autora comprovou a contratação e o pagamento das parcelas por débito automático. A recorrente não demonstrou inadimplemento. Ao contrário, os extratos indicam pagamentos, ainda que com pequenos atrasos.

5.

A negativação revelou-se indevida, pois incluiu parcelas vincendas, caracterizando cobrança antecipada e abusiva. Tal conduta extrapola o exercício regular de direito e configura ato ilícito.

6.

A prática de descontos fracionados, ainda que prevista contratualmente, mostra-se abusiva quando gera incerteza ao consumidor e fundamenta restrição indevida de crédito. Ademais, a cláusula é pouco clara, violando o dever de informação.

7.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, bastando a falha na prestação do serviço, evidenciada pela negativação indevida. O dano moral, nessa hipótese, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária prova específica.

8.

O valor da indenização, fixado em R$ 3.000,00, mostra-se adequado, observando proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, sem ensejar enriquecimento indevido.

9.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ADIMPLIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo, relativa a contrato de empréstimo consignado alegadamente quitado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativação do nome da consumidora decorreu de débito legítimo; (ii) saber se restou configurada falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral indenizável; e (iii) definir o valor da indenização e os critérios de incidência de juros e correção monetária.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, incumbindo à instituição financeira comprovar a regularidade do débito, nos termos do art. 14 do CDC e art. 373, II, do CPC. 4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório, deixando de apresentar elementos idôneos que demonstrassem a inadimplência da consumidora, sendo insuficientes alegações genéricas sobre a existência da dívida. 5. Comprovado o pagamento do contrato e a inscrição indevida, resta caracterizada falha na prestação do serviço, afastando a tese de exercício regular de direito. 6. A negativação indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo, por atingir diretamente a honra e a credibilidade do consumidor. 7. O valor da indenização reduzido em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa. 8. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, enquanto a correção monetária incide desde o arbitramento, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade do débito que ensejou a negativação do consumidor, sob pena de reconhecimento da falha na prestação do serviço. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização independentemente de prova do prejuízo. 3. Os juros de mora incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual, e a correção monetária a partir do arbitramento.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, REsp no 1.197.929/PR (repetitivo).

(N.U 1018777-53.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8. Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

9. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026